Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701652-11.2020.8.07.0011 RECORRENTE: IGOR LUAN JERONYMO OKIDA RECORRIDOS: JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE PIRES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DO DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte autora especificar, desde o início, as provas que pretende produzir (art. 319, VI do CPC/2015). Por outro lado, julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). Ao proferir o julgamento, o juízo sentenciante abordou adequadamente a questão, justificando a posição adotada, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Não configura, portanto, cerceamento processual o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar o seu convencimento, dispensando a produção de outras provas. Em sede recursal, apelante que se limita a reafirmar, de maneira genérica, que a produção de prova testemunhal é indispensável. Não explicitada minimamente a prova requerida, inviabilizando qualquer apreciação mais aprofundada a respeito da viabilidade, necessidade e efetiva utilidade da sua produção no contexto específico dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Há simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (art. 167, § 1°, I do Código Civil); contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (art. 167, § 1°, II do Código Civil); verificada falsidade na data afirmada no negócio jurídico (art. 167, § 1°, III do Código Civil). 3. É da essência da simulação que haja um conluio fraudulento em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei. Caso em que, apesar da insurgência da apelante, não há qualquer indicativo material sugestivo e consistente de que vendedor e comprador tenham, de alguma forma, praticado ato simulado para beneficiar terceiro, escondendo bens em seu nome. Conforme consignado em sentença, nenhum dos indivíduos tinha aparente razão para praticar o alegado ato fraudulento. O requerido não era devedor contumaz, tinha um bom emprego, seja com conselho do MEC, seja como sócio e colaborador do grupo empresarial, além da situação financeira com renda e patrimônio consideráveis, incluindo diversos bens móveis e imóveis, como apartamentos, casas e terrenos. Ademais, verossímil a indicação de que, pela posição ocupada no grupo empresarial, poderia eventualmente ser beneficiado com o custeio de moradia ou recebido de imóvel em comodato com essa finalidade, não havendo, sob esse aspecto, qualquer evidência em contrário. Daí que, como efetivo ocupante do imóvel por tão longo período, também pudesse eventualmente realizar obras e melhorias de seu interesse, participar de reuniões do condomínio ou ter contato com demais integrantes e moradores aparentando essa condição, o que, todavia, não são indicativos, por si só, da alegada simulação como razão para ocultação da real propriedade. Questões referentes à alegação de prática de falsidade ideológica e distribuição irregular de rendimentos provenientes de eventual atuação de favorecimento e participações societárias clandestinas não constituem fato incontroverso, dependem de apuração específica e extrapolam os limites objetivos da lide. Nesse contexto, as assertivas da apelante se situam no campo meramente argumentativo e sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. 4. Como a má-fé não se presume, a invalidação de um negócio jurídico por simulação exige a demonstração do vício ocorrido a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre a relação particular, situação não verificada nos autos. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que seria imprescindível a realização de prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Em sede recursal, o apelante se limita a reafirmar, de maneira genérica, que a produção de prova testemunhal é indispensável para comprovação da simulação. Não explicitada minimamente a prova requerida, inviabilizando qualquer apreciação mais aprofundada a respeito da viabilidade, necessidade e efetiva utilidade da sua produção no contexto específico dos autos. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar o seu convencimento, dispensado a produção de outras provas” (ID 41609779). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 18/8/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.217.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à arguida divergência jurisprudencial, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Da mesma forma não cabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027